Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Confissão de dívida. Vício de consentimento. Coação moral por terceiro. Pessoa com deficiência auditiva. Ausência de prova robusta. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O título executivo questionado consiste em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 5.000,00. O apelante, alegando ser pessoa com deficiência auditiva profunda, em condição de hipossuficiência econômica e semialfabetizado, defende que assinou o documento sob grave coação moral, mediante ameaças de terceiros, sem compreender seu conteúdo. Sustenta que o título é nulo por vício de consentimento e afronta à Lei Brasileira de Inclusão, uma vez que não houve assistência linguística adequada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos suficientes para reconhecer a existência de vício de consentimento, por coação moral e erro essencial, na celebração do instrumento de confissão de dívida; e (ii) saber se a condição pessoal do apelante, pessoa com deficiência auditiva e semialfabetizada, sem comprovação de incapacidade civil, é suficiente para invalidar o negócio jurídico celebrado.
III. Razões de decidir
3. A condição pessoal do apelante, embora relevante, não conduz, por si só, à presunção de incapacidade civil, conforme os artigos 3o e 4o do Código Civil. Não há nos autos qualquer prova robusta de que o apelante tenha sido impedido de compreender o conteúdo do contrato em razão de sua deficiência auditiva ou grau de alfabetização.
4. O contrato de confissão de dívida foi regularmente firmado, com a presença de duas testemunhas, não havendo elementos aptos a comprovar que a embargada tivesse ciência de eventual coação praticada por terceiros, sendo inaplicável a anulação do negócio jurídico com base no art. 155 do Código Civil.
5. As alegações de coação partem de fatos imputados exclusivamente a terceiros, sem demonstração de que a exequente tivesse conhecimento ou anuência com tais práticas, restando incabível o acolhimento dos embargos à execução.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera condição de deficiência auditiva e semialfabetismo não enseja, por si só, a nulidade de contrato, na ausência de elementos que comprovem vício de consentimento. 2. A coação praticada por terceiro não anula o negócio jurídico quando não demonstrado que a parte beneficiária tinha ou devia ter conhecimento do vício.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3o, 4o, 155; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800618, 0731551-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 07/12/2023, DJe: 22/01/2024.